Tribunal: TJES
Processo: 5003423-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMIDIA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: EDILA MOREIRA SIQUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não verificado, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, se mostra indevida a condenação da parte embargante ao pagamento da respectiva multa.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAXIMÍDIA – ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora embargante em face de pronunciamento monocrático que não conheceu de seu recurso de apelação por ausência de cabimento.

Em razões (id. 9902730), o embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que
“a decisão apelada não foi proferida nos autos da execução propriamente dita, razão pela qual não se aplicaria o art. 1.015, parágrafo único, do CPC”.

Contrarrazões no id. 10290080 pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003423-07.2021.8.08.0014

EMBARGANTE
:
MAXIMÍDIA – ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

EMBARGADAS: EDILA MOREIRA SIQUEIRA E OUTRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAXIMÍDIA – ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelo ora embargante em face de pronunciamento monocrático que não conheceu de seu recurso de apelação por ausência de cabimento.

Em razões (id. 9902730), o embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é
omisso
na medida em que
“a decisão apelada não foi proferida nos autos da execução propriamente dita, razão pela qual não se aplicaria o art. 1.015, parágrafo único, do CPC”.

Contrarrazões no id. 10290080 pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa em desfavor da parte embargante.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Quando da análise do recurso de agravo interno, este Colegiado – acompanhando voto proferido pelo E. Des. Convocado Aldary Nunes Junior -, compreendeu ser indevido o conhecimento do apelo antes interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, e diversamente do que afirma o Agravante, verifico tratar-se de decisão sem natureza de sentença, portanto, impugnável por agravo de instrumento.

Ao contrário do que argumenta a parte recorrente, não houve no ato judicial recorrido a rejeição liminar de embargos do devedor, tratando-se de mero despacho proferido no bojo do processo de execução que determinou o desentranhamento da dita petição dos referidos autos.

Ademais, oportuno registrar, que foi ajuizada ação de Embargos de Devedor pela via própria e que a dita ação teve ato judicial proferido quanto ao seu recebimento. (id. 4957295).

Desta feita, a despeito do que alega o Agravante, não se pode afirmar que houve a extinção do processo de Embargos à Execução nos autos da presente Execução, pelo que carece de requisito de cabimento a Apelação Cível ora interposta.

Assim, forçoso concluir que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir os termos da decisão colegiada, o que não é cabível na via dos aclaratórios.

Por derradeiro, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que a parte recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado,
o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 05.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.